Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VÁLIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça e (ii) a arguição de nulidade de citação.
III. Razões de decidir.
3. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição de hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que o recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
4. A citação é o ato processual pelo qual se dá ciência ao réu da existência de uma ação judicial contra ele, permitindo-lhe o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceituam os artigos 238 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. No caso em questão, as circunstâncias demonstram que o oficial de justiça certificou que o citando recebeu o mandado, sendo notório que o mandado de citação preencheu os requisitos previstos no art. 250 do CPC.
6. O oficial de justiça, no exercício de suas funções, possui fé pública, razão pela qual as informações por ele certificadas nos autos possuem presunção relativa de veracidade.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “Revelou-se válida a citação certificada por oficial de justiça, cuja constatação possui presunção de veracidade, aliado ao fato de que o recorrente não trouxe aos autos nenhum argumento ou prova capaz de elidir a presunção de veracidade que ostenta o ato do oficial de justiça.”